Tribunal: TCU
Processo: 008.941/2002-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas da Delegacia Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Pará (DFA/PA), atual Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Pará (SFA/PA), referente ao exercício de 2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas da Delegacia Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Pará (DFA/PA), atual Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Pará (SFA/PA), referentes ao exercício de 2001; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea c, 19, caput ; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Dávila de Sousa Neves e Carlos Otavio Pereira de Souza e da Empresa 3M Global Construções e Serviços Ltda., e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional, devidamente atualizados e acrescidos dos juros de mora pertinentes, calculados a partir das datas especificadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 28/02/2001 7.234,81 20/06/2001 14.489,00 07/04/2003 5.891,97 (Crédito) 9.2. aplicar, individualmente, aos Srs. Antônio Dávila de Sousa Neves e Carlos Otavio Pereira de Souza e à Empresa 3M Global Construções e Serviços Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo pagamento, caso quitada após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o, do art. 16, da Lei 8.443/1992.